Tribunal: TJMT
Processo: 1056574-22.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056574-22.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOELMA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 482.594.201-63 (APELADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO (APELANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOELMA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 482.594.201-63 (APELANTE), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE COLETIVO -
ERRO MATERIAL NO

ACÓRDÃO – EQUÍVOCO QUANTO AO NOME DE UMA DAS REQUERIDAS - CORREÇÃO
– POSSIBILIDADE
–
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos declaratórios têm como escopo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridade ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Constatada a existência do erro material alegado, devem os embargos ser acolhidos para que seja sanado o vício apontado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1056574-22.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADA: JOELMA FERREIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração interpostos anteriormente.

A embargante alega em suas razões que “
houve erro material constante no acórdão, vez que os embargantes, além do Banco Bradesco, é a Bradesco Saúde S/A, ora peticionária” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja corrigido o erro material apontado (Id.
245589169
).

A parte embargada não ofereceu manifestação.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO - APOSENTADORIA DA SEGURADA - ART. 31 DA LEI N. 9.656/98 - COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS - POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E VALORES DE CONTRIBUIÇÃO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas”.

Para tanto, a embargante d
efende que há um erro material, vez que os embargantes são o Banco Bradesco, e a Bradesco Saúde S/A, ora peticionária, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para que seja corrigido o erro material apontado.

Pois bem. Inicialmente, registro que o erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;”

Sobre o tema:

“O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378)”
(
in
Código de
Processo
Civil, 46a ed. Theotônio Negrão, pag. 556)

Nesse mesmo sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.
”

(TJ-MT 10225068020198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

No caso específico, os aclaratórios merecem acolhimento. Explico.

A parte autora (Joelma Ferreira de Souza) ajuizou ação de obrigação de fazer em face de Banco Bradesco e Bradesco Seguros S/A, contudo, em sede de contestação (Id.
231130247), a seguradora/segunda requerida
, requereu
a retificação da denominação para
BRADESCO SAÚDE S/A
, sendo a responsável pela gestão e administração de apólices de seguro-saúde da parte autora.

Por isso, se faz necessário, a correção do acórdão, para retificar a segunda requerida para
BRADESCO SAÚDE S/A.

Assim, onde se lê:

Determino que a Secretaria retifique a autuação no sistema PJE, para constar com partes embargantes: “Banco Bradesco S/A e Bradesco Cartões S/A” e parte embargada: “Joelma Ferreira de Souza”

Leia-se:

Determino que a Secretaria retifique a autuação no sistema PJE, para constar com partes embargantes:
“Banco Bradesco S/A e Bradesco Saúde S/A”
e parte embargada:
“Joelma Ferreira de Souza”

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração sem efeitos infringentes,
tão somente para corrigir o
erro

material
, para retificar a segunda requerida, ora embargante, para
BRADESCO SAÚDE S/A
,
mantendo inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024